Tribunal: TJBA
Processo: 0065973-98.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065973-98.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Josias Freitas dos Santos e outros (18) Advogado(s): ISABEL DIAS LOPES SIQUEIRA DE BRAGANCA, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. DISTINÇÃO ENTRE REVISÃO GERAL ANUAL E REESTRUTURAÇÃO SETORIAL. LEIS ESTADUAIS Nº 7.622/2000 E Nº 10.558/2007. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. TEMA 984/STF. IRDR TEMA 09/TJBA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidores militares contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de extensão dos maiores percentuais de reajuste previstos nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 a toda a categoria, sob alegação de violação ao princípio da isonomia e à regra da revisão geral anual, bem como pleito de reflexos na Gratificação de Atividade Policial (GAP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se os reajustes diferenciados previstos nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 configuram revisão geral anual apta a ensejar extensão a todos os servidores; estabelecer se é possível ao Poder Judiciário estender o maior percentual de reajuste a toda a categoria com fundamento no princípio da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR As Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 veiculam reestruturação setorial de carreiras, e não revisão geral anual, ao estabelecerem percentuais diferenciados conforme postos e graduações. A revisão geral anual possui caráter universal e isonômico, enquanto a reestruturação setorial visa reorganizar e valorizar carreiras específicas, sendo legítima a concessão de reajustes diferenciados. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 984 (RE nº 976.610/BA), afirma que não há direito à extensão de reajustes diferenciados com base na isonomia ou na revisão geral anual. A Lei Estadual nº 10.558/2007 possui caráter dúplice, prevendo revisão geral anual linear (art. 1º) e reajuste setorial específico (art. 2º), sem direito à extensão do maior percentual. O IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09/TJBA) consolida o entendimento de que reajustes setoriais não devem ser estendidos indistintamente a todos os servidores. A extensão judicial de reajustes violaria a separação dos poderes e a reserva legal em matéria remuneratória. A Súmula Vinculante nº 37/STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia. O pedido de reflexos na GAP é acessório e depende do reconhecimento do direito ao reajuste principal, razão pela qual deve ser rejeitado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Reajustes diferenciados decorrentes de reestruturação setorial de carreira não se confundem com revisão geral anual. Não há direito à extensão do maior percentual de reajuste concedido a determinada classe a todos os servidores com fundamento na isonomia. O Poder Judiciário não pode majorar vencimentos ou estender vantagens remuneratórias sem previsão legal. Pedido acessório de reflexos remuneratórios depende da procedência do pedido principal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 976.610/BA (Tema 984), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, Súmula Vinculante nº 37; TJBA, IRDR nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 09), Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 0065973-98.2011.8.05.0001, em que figura como apelante JOSIAS FREITAS DOS SANTOS E OUTROS (18) e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria